Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
4. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
5. Os atos infracionais praticados são idôneos para afastar a figura do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando evidenciarem a propensão a práticas delitivas.
6. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.